Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722314-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAIRO AMERICO DIAS, FABRICIO RICARDO DIAS, GLAUCIA APARECIDA RICARDO DIAS, ROBERTO RODRIGUES MUNIZ, EDSON GUIMARAES DE MOURA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Liquidação de Sentença Por Arbitramento – Quesitos Suplementares – Indeferimento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Vistos, etc. O Agravo de Instrumento no 0729562-12.2021.8.07.0000 restou provido, basicamente, para reconhecer ao Banco do Brasil “o direito de ter respondidos todos os seus questionamentos de forma técnica”. E isso independentemente da juntada de novos documentos pelo banco, juntada essa oportunizada ao banco. A parte dispositiva restou assim redigida: “Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para tornar sem efeito a decisão que homologou o laudo pericial e determinar ao Perito que analise todas as questões postas pelo Banco do Brasil e decote da conta final, se for o caso, o valor despendido a título de indenização paga pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), regulamentado pelo Decreto no 175, de 10 de julho de 1991, que monta R$ 38.667,64, facultando-se ao Banco do Brasil a juntada, em 10 dias, dos elementos novos que conseguir reunir para a análise do Perito.” Intimado, o perito prestou esclarecimentos pelo ID 125807107 e, ao final, manteve a conclusão pericial de não abatimento do valor referente ao Proagro, diante da insuficiência de documentação a permitir a conclusão diversa – de abatimento – almejada pelo Banco do Brasil. Pelo ID 125895075 o autor concordou com a manifestação do perito. No mais, requereu a condenação do Banco do Brasil por litigância de má-fé e que se aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento no 0727403-96.2021.8.07.0000, interposto por ele, autor, em face da decisão que julgou a liquidação. Pelo ID 127642823 o Banco do Brasil impugnou a manifestação do perito. Insiste na suficiência da documentação juntada e pede resposta a quesitos suplementares. Relatado o necessário. Decido. Indefiro o pedido formulado pela parte autora de condenação do Banco do Brasil por litigância de má-fé, por não vislumbrar no caso nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Em verdade, o banco requerido logrou êxito, perante a instância superior, em obter manifestação suplementar do perito. A não alteração da conclusão pericial não implica em litigância de má-fé. Por outro lado, com razão o autor quando pede que se aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento no 0727403-96.2021.8.07.0000. Embora o recurso tenha sido interposto em face de decisão já tornada sem efeito (decisão que homologou o laudo pericial), observo que o julgamento dos pedidos formulados no recurso pode ser aproveitado na nova decisão a ser proferida. Afinal, no recurso se discute se houve ou não erro material no percentual final dos juros de mora (questão atinente ao laudo pericial), bem como se cabível ou não honorários advocatícios. Assim, o desfecho do recurso pode ser aproveitado na nova decisão a ser proferida. E entendo que isso é recomendável até para aproveitar os atos processuais já praticados no recurso, no bojo do qual já proferido acórdão, estando pendente o julgamento de embargos de declaração, conforme consulta que realizei ao sistema. Quanto aos quesitos suplementares formulados pelo Banco do Brasil, não tenho que seja o caso de intimar o perito para respondê-los. Explico. Os quesitos revelam inconformismo do Banco do Brasil em relação à apreciação que o perito fez da documentação acostada aos autos. E inconformismo amplo, em relação a diversas teses lançadas pelo banco na defesa de seus direitos. Nessa toada, observa-se que os quesitos de “a” a “d” funcionam como se fosse um teste para avaliar a aptidão do perito para realização do trabalho pericial, vez que são perguntas básicas sobre os sistemas do banco. Pelos quesitos seguintes o banco visa forçar mudança de conclusão pericial, bem como realização de nova perícia. Ocorre que a decisão dada no Agravo de Instrumento no 0729562-12.2021.8.07.0000 abrange, tão somente, reanálise para fins de decote da conta final do valor despendido a título de indenização paga pelo Proagro, que monta R$ 38.667,64, conforme parte dispositiva acima transcrita. Inviável, portanto, intimar o perito para responder questões que em muito desbordam dos limites do julgado em Agravo e implicam em verdadeiro refazimento de todo o trabalho pericial. Por essas razões, e entendendo que o juízo já satisfez a determinação vinda da segunda instância, indefiro o pedido do Banco do Brasil de intimação do perito para resposta a quesitos suplementares. Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0727403-96.2021.8.07.0000. Após, tornem os autos conclusos para que seja proferida nova decisão liquidando a condenação.” (Destaquei) No Agravo de Instrumento no 0729562-12.2021.8.07.0000, o Relator Designado DIAULAS COSTA RIBEIRO fundamentou a Decisão nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) A afirmação do perito de que não será ele ‘que fará adivinhação dos valores efetivamente praticados’ não atende ao interesse do Poder Judiciário. Trata-se de uma afirmação desnecessária, lembrando que o Perito é pago pelas partes para auxiliar o Poder Judiciário a encontrar o melhor caminho para o deslinde da causa. Se o Perito não fará cálculos por “adivinhação”, o Magistrado também não. Disso todos sabemos e não precisava ser dito. É o óbvio desnecessário. Cabe ao Perito, enquanto servidor público eventual, dar ao Juiz soluções e não responder de forma não convencional a questões que merecem resposta técnica. Assim, o Banco do Brasil tem o direito de ter respondidos todos os seus questionamentos de forma técnica, que, no caso, não ocorreu. (omissis)” Diante disso, foi determinada nova manifestação do Sr. Perito, o que foi feito ao ID no 125807107. Inconformada, a parte agravante apresentou novos quesitos ao ID no 127642825. O Juízo de origem indeferiu os novos quesitos, entendendo serem impertinentes, além de extrapolar a determinação desta Oitava Turma Cível. Pois bem. Em cognição sumária da questão, entendo que o feito de origem depende tão somente da conclusão jurídica a ser dada pelo Juízo de origem, notadamente porque a admissibilidade ou não das provas apresentadas pela parte agravante na origem é matéria de direito, e não matéria fática que dependa de conhecimentos técnicos. Portanto, em juízo superficial, entendo que a atividade do Sr. Perito já se esgotou. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, inexiste risco de dano grave. Isso porque o Agravo de Instrumento no 0729562-12.2021.8.07.0000 tornou sem efeito a Decisão de ID no 99400125 que havia homologado o laudo pericial e liquidado o valor da condenação. Tanto é assim que o Juízo de origem determinou a suspensão do feito até conclusão de julgamento de outro recurso de Agravo de Instrumento (0727403-96.2021.8.07.0000) e, após, a conclusão do feito para nova decisão de liquidação. Portanto, inexiste qualquer risco de saque dos valores já depositados. A uma, porque o feito pende de homologação do laudo pericial e liquidação da condenação. A duas, porque eventual levantamento de valores antes da preclusão da Decisão que vier a liquidar a condenação depende de caução idônea, nos termos do inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para Contrarrazões. Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, fica a parte agravante intimada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do recurso quanto ao pedido de alínea “c”, porquanto não proferida ainda nova decisão de homologação do laudo pericial e liquidação da condenação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator